Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (antigo SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
3. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2009, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade. 3.1. Restando pendente, até a presente data, a análise do último pedido de busca de ativos apresentado pelo exequente, não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.